Tribunal: TJSP
Processo: 3004581-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
IA):DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO IMPROCEDENTE.Cumprimento de sentença transitada em julgado em que foi reconhecido o direito do patrono da exequente, ora agravada, ao recebimento de honorários advocatícios.A questão em discussão consiste em dizer a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença, no caso

Ementa:
IA):DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO IMPROCEDENTE.Cumprimento de sentença transitada em julgado em que foi reconhecido o direito do patrono da exequente, ora agravada, ao recebimento de honorários advocatícios.A questão em discussão consiste em dizer a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença, no caso de perícia determinada de ofício, considerando a condição de beneficiário da justiça gratuita da parte exequente.

Razões de Decidir.A Resolução 910/2023 e o art. 95, § 3o, inc. II, do CPC, dispõem que o custeio da perícia, quando de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, pode ser realizado com recursos públicos, mas não se aplica ao caso, pois o ônus é da parte sucumbente na fase cognitiva.O STJ, no Tema no 871, estabeleceu que na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Dispositivo. Recurso de agravo desprovido.